Tribunal: TJSP
Processo: 1066863-87.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e obscuridade quanto à culpa da instituição financeira pela ausência de fiscalização adequada na liberação de recursos e emprego nas obras. Vícios não caracterizados. Aresto que apresentou os fundamentos da ausência de responsabilidade do agente financeiro, de modo que a pretensão de modificação do conteúdo da decisão deve ser buscada por via recursal

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e obscuridade quanto à culpa da instituição financeira pela ausência de fiscalização adequada na liberação de recursos e emprego nas obras. Vícios não caracterizados. Aresto que apresentou os fundamentos da ausência de responsabilidade do agente financeiro, de modo que a pretensão de modificação do conteúdo da decisão deve ser buscada por via recursal própria. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1066863-87.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
HENRIQUE AUGUSTO KOCH (REPRESENTADO) e ELIANA MARIA VIEIRA
KOCH
(REPRESENTANTE),
são
embargados
MAFRA
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LTDA. e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066863-87.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 2.653
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1066863-87.2015.8.26.0100/50000
Relator(a): MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Embargante: HENRIQUE AUGUSTO KOCH
Embargada: MAFRA CONSTRUTORA E INCOPORADORA LTDA e BANCO
BRADESCO S/A
VOTO N.o 2.653
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e
obscuridade quanto à culpa da instituição financeira pela ausência
de fiscalização adequada na liberação de recursos e emprego nas
obras. Vícios não caracterizados. Aresto que apresentou os
fundamentos da ausência de responsabilidade do agente
financeiro, de modo que a pretensão de modificação do conteúdo
da decisão deve ser buscada por via recursal própria. EMBARGOS
REJEITADOS.
VISTOS.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
opostos
por
HENRIQUE AUGUSTO KOCH em face do V. Acórdão de fls. 886/896, que deu parcial
provimento ao recurso do autor.
O embargante alega omissão e obscuridade no aresto
embargado quanto à culpa da instituição financeira pela não fiscalização adequada na
liberação dos recursos e emprego nas obras. Sustenta que, não só pela Lei n.o 4.591/64,
mas também pelas cláusulas quarta e sétima do contrato de financiamento das obras, o
Banco Bradesco possuía o dever de fiscalização e liberação dos recursos para emprego na
unidade, observando cronograma sem paralisação no empreendimento, fato que não
ocorreu, o que caracteriza sua omissão culposa.
Insiste que a fiscalização e medição para liberação de
recursos é atribuição da instituição bancária e não da construtora, pleiteando
reconhecimento da legitimidade passiva do Banco réu com a consequente condenação na
compensação de crédito.
Busca o acolhimento dos Embargos de Declaração para que a
omissão seja sanada e para efeitos infringentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066863-87.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 2.653
3
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
IIII- corrigir erro material.”
Os presentes embargos de declaração não se enquadram em
qualquer das hipóteses acima referidas, não havendo, portanto, falha ou vícios a serem
sanados pela via eleita, na medida em que o que pretende o embargante é a modificação da
conclusão do julgado quanto à ausência de responsabilidade do banco pela fiscalização, o
que deve ser objeto de insurgência por via própria.
Reportando-me ao quanto decidido:
“Sem razão o recorrente em relação ao Banco Bradesco.
O agente financeiro não está obrigado a fiscalizar o destino
dos recursos liberados. A aludida liberação de valores
mediante
medições
é
obrigação
assumida
pela
incorporadora em face do banco, sem repercussão na
obrigação de construir o empreendimento, assumida pela
incorporadora em face do consumidor.
O tema já foi enfrentado por esta Corte Paulista, em relação
ao mesmo empreendimento tratados nos autos, em julgado
desta C. Câmara que sequer reconheceu a legitimidade
passiva do banco”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1066863-87.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 2.653
4
Tem-se, portanto, que não estão presentes os vícios alegados,
mas antes pretende o embargante a modificação do quanto decidido pela discordância ao
entendimento consolidado pelo órgão colegiado, no que diz respeito à apreciação das
cláusulas contratuais.
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os embargos de
declaração opostos ao Recurso Especial no 81.761-DF, decidiu:
“Inviável o recebimento de Embargos de Declaração que,
sob coima de erro e contradição do decisum, postula o rejulgamento da
causa, a par do exame de matéria constitucional, ambos os objetivos
inatingíveis pela via recursal escolhida. Embargos rejeitados. Decisão
unânime” (DJU de 1.7.96, pág. 23.996).
A mesma solução foi dada aos seguintes julgados: Embargos
de Declaração no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 81.610 (DJU de 1.7.96,
pág. 23.999), Embargos de Declaração em Embargos de Declaração no REsp. 58.652-6/SP
(DJU de 1.7.96, pág. 23.989), Embargos de Declaração no REsp. 74.829/SP (DJU de
1.7.96, pág. 23.995).
Dessa forma, não verificados os vícios do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos
Ante o exposto, voto pela REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA